Tribunal: STF
Processo: ARE 1438454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida na ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha e determinou, após o respectivo trânsito em julgado e pagamento das custas, a expedição de carta de adjudicação, independentemente da comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão.



    2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, os efeitos devolutivo e suspensivo.



    3. Aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663, ambos do Código de Processo Civil, quando as partes são maiores e capazes e há consenso na partilha. Esse procedimento se diferencia do comum por ser mais simplificado, consagrando, dessa forma, a efetividade do processo.



    4. O §2º do art. 659 do CPC dispõe que “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”



    5. Preceitua o caput art. 662 do CPC, em virtude do procedimento mais célere no arrolamento sumário, que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” O § 2º do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros”. 



    6. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, deve-se observar o comando inserto no art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas”.



    7. Desse modo, no arrolamento sumário deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.



    8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás, mas o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa.



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/17)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/19; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/17; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente